Tribunal: STF
Processo: ARE 1218159
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso extraordinário para negar-lhe provimento, pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    ‘APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. LEI COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA dos estados na ausência de lei federal sobre normas gerais. DEPÓSITO JUDICIAL. Lei Distrital n. 5.546/2015. CONVERSÃO EM RENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. 
    1. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários. (RE 669367/STF)
    2. Se o ato normativo questionado irradia efeitos concretos e específicos, na esfera de interesses dos impetrantes, cabível a impetração de mandado de segurança.
    3. O depósito judicial realizado pelo contribuinte no bojo do mandado de segurança deve ser convertido em renda para a Fazenda Pública do Distrito Federal após o trânsito em julgado da sentença.
    4. A Emenda Constitucional n. 87/2015 possibilitou, nas operações interestaduais, a divisão da arrecadação do ICMS entre o Estado de origem e aquele de destino da mercadoria, quando o adquirente fosse consumidor final e não contribuinte do referido tributo.
    5. Com fundamento na Emenda Constitucional n. 87/2015 e com base na competência tributária conferida pelo artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, o Distrito Federal regulou a sistemática de cobrança do DIFAL por intermédio da Lei Distrital n. 5.546, de 05/10/2015.
    6. A ausência de lei complementar fixando normas gerais não invalida o exercício da competência tributária pelo Distrito Federal, diante da regra prevista no artigo 24, 3º da Constituição Federal.
    7. “É plena a competência legislativa estadual enquanto inexistir lei federal sobre norma geral, conforme art. 24, § 3º, da CF/88”. (STF. 2ª Turma. ARE 917950/SP, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 5/12/2017)
    8. Pedido de desistência parcial homologado. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento à apelação, tão somente para condicionar a conversão do depósito em renda ao trânsito em julgado da sentença.’
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, LIV e LV; 93, IX; 146, I, III, a; 155, XII, § 2°, a, c, d e i; todos da CF. Sustenta: (i) preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, diante da omissão quanto a pontos suscitados em embargos de declaração; (ii) as regras gerais em matéria tributária devem ser previstas em lei complementar. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
    ‘O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois ‘Não sendo o enfrentamento da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário anterior à interposição do recurso extraordinário, não há falar em prequestionamento da matéria’ (ARE 1064185 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 6/12/2017). 
    Ademais,’a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes’ (ARE 1024499 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 29/8/2017). 
    Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, é de se registrar que a turma julgadora apreciou a matéria referente ao ICMS à luz da legislação local vigente (Lei Distrital 5.546/2015). Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma indireta, o que não dá ensejo a inauguração da via extraordinária. Confirase, a propósito, o ARE 1094125 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 30/11/2018). 
    Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário.’
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ 
    As instâncias de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório, decidiram pela validade do convênio que dispôs sobre aspectos instrumentais do ICMS. 
    Para dissentir das premissas fixadas, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei distrital nº 5.546/2015) e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se: 
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz nº 69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 580.788-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONVÊNIO INTERESTADUAL. PROTOLOCO ICMS 41/08. ANTECIPAÇÃO DE FATO GERADOR. DECRETO 45.390/07. ILEGALIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.11.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.’ (RE 633.997-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).” 
    2.  A parte agravante sustenta que a resolução da controvérsia prescinde do reexame de provas e da legislação infraconstitucional.
    3.  Deixo de abrir prazo para contrarrazões, tendo em vista que inexiste prejuízo à parte agravada.
    4.  Assiste razão à parte agravante. De modo que reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida.
    5.   O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 1.237.351 (Tema 1093), de relatoria do Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame.
    6.  Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator